Tribunal: TJBA
Processo: 8002025-65.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002025-65.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, FELIPPE LEONARDO WAGNER, FELIX JOSSAN ZALTRON

APELADO: GERALDINO PEREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
FELIX JOSSAN ZALTRON, FELIPPE LEONARDO WAGNER, MILENA GILA FONTES

05

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RITO COMUM. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO ACESSÓRIO. "SEGURO PROTEÇÃO FAMILIAR" NÃO CONTRATADO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA SANAR OMISSÃO QUANTO AO PRAZO PRESCRICIONAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO FUNDADA EM ILÍCITO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ. COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO SOLICITADO EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO AO ART. 39, III, DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CONSUMERISTA E TESE FIRMADA NO EARESP 676.608/RS DO STJ. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E AOS PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO AUTOR DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelações simultâneas interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. A controvérsia origina-se da cobrança de um "Seguro Proteção Familiar" nas faturas de energia elétrica do consumidor, serviço que este alega jamais ter contratado. A decisão de primeiro grau declarou a nulidade do contrato acessório, condenou a concessionária ré à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais. A empresa ré apela, arguindo a prescrição trienal e, no mérito, a legalidade da cobrança e a inexistência de dano moral, pedindo, subsidiariamente, a redução do quantum e o afastamento da repetição em dobro. O autor apela pleiteando, unicamente, a majoração da verba indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (i) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de repetição de indébito decorrente de cobrança por serviço não contratado em fatura de consumo (se trienal, com base no art. 206, §3º, V, do CC, ou decenal, com base no art. 205 do CC); (ii) aferir a licitude da cobrança do "Seguro Proteção Familiar", o ônus da prova da contratação e o cabimento da restituição em dobro dos valores pagos; e (iii) analisar a configuração do dano moral na modalidade in re ipsa e a adequação do quantum indenizatório fixado na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de repetição de indébito fundada em descumprimento contratual, como a cobrança por serviço não pactuado, submete-se ao prazo prescricional geral de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, e não ao prazo trienal de reparação civil (art. 206, § 3º, V, do CC), restrito a ilícitos extracontratuais. A matéria foi pacificada pela Corte Especial do STJ (EREsp 1523744/RS).

A relação jurídica é de consumo, sendo direito básico do consumidor a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Cabia à concessionária ré, e não ao consumidor, o ônus de comprovar a regular contratação do seguro, do qual não se desincumbiu. A ausência de prova torna a cobrança prática abusiva, vedada pelo art. 39, III, do CDC, por configurar o fornecimento de serviço sem solicitação prévia.

A restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) é medida impositiva e prescinde da demonstração de má-fé (dolo) do fornecedor. Conforme tese firmada pelo STJ (EAREsp 676.608/RS), basta a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva, o que se evidencia pela cobrança de um serviço manifestamente não contratado.

A imposição unilateral de serviço não solicitado, com débitos mensais em fatura de serviço público essencial, ultrapassa o mero dissabor e atenta contra a dignidade do consumidor, configurando dano moral
in re ipsa
, que decorre do próprio fato ilícito. O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), fixado com base no método bifásico, mostra-se razoável, proporcional e alinhado aos precedentes desta Corte em casos análogos, cumprindo a dupla função compensatória e pedagógica sem ensejar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da COELBA PROVIDO EM PARTE, apenas para sanar omissão e estabelecer expressamente a aplicação do prazo prescricional decenal. Apelação do Consumidor DESPROVIDA.

Teses de julgamento:

"1. A pretensão de repetição de indébito por cobrança indevida de serviço não contratado em fatura de consumo submete-se ao prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil), por se tratar de ilícito contratual, e não ao prazo trienal (art. 206, § 3º, V, do CC), restrito às pretensões de reparação civil extracontratual."

"2. A cobrança por serviço acessório (seguro) não solicitado, embutida em fatura de serviço essencial (energia elétrica), configura prática abusiva (art. 39, III, do CDC) e enseja a restituição em dobro dos valores pagos (art. 42, parágrafo único, do CDC), sendo desnecessária a comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva."

"3. O dano moral decorrente da imposição de serviço não contratado em fatura de consumo é in re ipsa, e o valor da indenização deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e os precedentes da Corte em situações análogas."

Dispositivos legais relevantes: Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII; art. 39, III; art. 42, parágrafo único); Código Civil (art. 205; art. 206, § 3º, V).

Jurisprudência pertinente: STJ, EREsp 1523744/RS; STJ, EAREsp 676.608/RS.

PROCESSO Nº 8002025-65.2020.8.05.0022

ANO DA DECISÃO: 2025

PRECEDENTES UTILIZADOS: STJ EAREsp: 738991 RS; STJ ERESP 1523744/RS; STJ EARESP 676.608/RS; TJBA, APELAÇÃO CÍVEL Nº 8128617-52.2022.8.05.0001; TJBA, APELAÇÃO CÍVEL Nº 8022288-50.2021.8.05.0001; APELAÇÃO CÍVEL Nº 0501124-36.2019.8.05.0080; APELAÇÃO CÍVEL Nº 8001337-12.2020.8.05.0039.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da empresa ré
, apenas para, sanando omissão da sentença, estabelecer de forma expressa que o prazo prescricional aplicável à pretensão de repetição do indébito é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, assim como,
NEGAR PROVIMENTO ao apelo do autor
, na forma do voto da relatora.

Sala de sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.

05